Tribunal: TJDFT
Processo: 0708197-75.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708197-75.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WILSON ISSAO KORESSAWA, EDER MOREIRA BRITO RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., BANCO VOTORANTIM S.A., MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). No caso, após a interposição do recurso, a parte autora colacionou aos autos os documentos ID 32907935 e 32907936. A comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT 50, de 20.6.2013, que estabelece que, o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação, I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet.” No caso em questão a parte recorrente acostou aos autos, apenas, a guia e o comprovante de pagamento do preparo do recurso. Contudo, deixou de comprovar o recolhimento das custas iniciais, dispensadas em primeiro grau. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1.007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto pela parte autora, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Condeno o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a ser rateado entre os recorridos. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Publique-se. Intime-se. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator